Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721979-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DONDONI E SANTOS ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4°, do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 3. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 4. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 1o, § 4o, da LC 105/2001, 1o, 2o, 3o e 4o, §§§ 1o, 3o e 4o, todos da Lei 13.709/2018, sustentando que não deveria ter sido permitido o uso da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o qual relativizou o direito ao sigilo de dados fora das exceções previstas. Pede a concessão de gratuidade de justiça, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/UniCEUB, inscrito na OAB/DF sob o no 666.666 (ID 55050547). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID 56003785). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2443533, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 05/12/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, § 4o, da LC 105/2001, 1o, 2o, 3o e 4o, §§§ 1o, 3o e 4o, todos da Lei 13.709/2018, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação em nome do NPJ/UniCEUB, inscrito na OAB/DF sob o no 666.666, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020